Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-21.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. COBERTURA SECURITÁRIA. LAUDO DE INSPEÇÃO PARA CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO. FOTOGRAFIAS. PERDA TOTAL COMPROVADA. PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação do pedido por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do CPC). Precedentes.
2. Na hipótese, as provas colhidas durante a instrução demonstram a responsabilidade do réu apelante pela ocorrência do evento danoso.
3. Nos termos do enunciado da Súmula no 188/STF, “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
4. A seguradora, ao pagar a indenização relativa ao contrato de seguro, sub-roga-se nos direitos e ações anteriormente titularizados pelo segurado, nos termos do disposto nos artigos 346 e 786 do Código Civil, sendo que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores" (CC, art. 349), de modo que não podem ser suprimidos da ação regressiva de cobrança o valor correspondente a diferença da indenização securitária integral paga ao segurado deduzida da quantia referente a alienação do salvado, sob pena de afronta aos dispositivos legais citados.
5. Recurso conhecido e não provido.